Tribunal: TJMT
Processo: 1017363-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017363-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO PARA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público aposentado, no contexto de ação revisional de contrato bancário, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. O Agravante alegou hipossuficiência econômica e apresentou documentação como declaração de imposto de renda, fichas financeiras, extratos bancários e laudos médicos para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo. Requereu a reforma da decisão agravada com o deferimento da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o Agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração adequada da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 a 102 do CPC/2015.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, admite relativização diante de elementos que a infirmem.

5.

O Agravante apresentou documentos referentes a períodos anteriores ao ajuizamento da ação, sem comprovação atualizada de renda ou de despesas fixas que demonstrassem comprometimento financeiro suficiente para caracterizar hipossuficiência.

6.

O valor líquido mensal de R$ 6.381,63, mesmo após descontos voluntários como empréstimos consignados, não evidencia incapacidade de arcar com as custas processuais.

7.

Não obstante, a fim de garantir o acesso à jurisdição, é admissível o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMINDO LEOCADIO ROSA
,

contra a decisão de ID. 193574652, proferida na Ação Revisional de Contrato no 1041139-32.2025.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que e é servidor público aposentado (69 anos) e pleiteia revisão das cláusulas contratuais do “contrato de empréstimo pessoal consignado para servidores públicos” em razão de que os juros aplicados estão 2.073,9% a maior que a média do mercado financeiro - BACEN - para o período de setembro de 2023, data da contratação.

Aduz que, além da declaração de hipossuficiência, junta documentos comprobatórios que fundamentam o pedido como declaração de imposto de renda, fichas financeiras de 2023, 2024 e 2025, contendo informações como os proventos da aposentadoria, e os descontos em folha de pagamento, sejam os obrigatórios que são os impostos e a mensalidade do sindicato e os voluntários que são as parcelas dos empréstimos consignados que fez para suprir suas necessidades financeiras, restando em média o valor de R$ 6.381,63 (seis mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) para pagamento de despesas médicas e fixas como consumo de água, luz, combustível e alimentação da família.

Alega que é portador de diabetes, pressão alta, possui visão monocular e necessariamente faz acompanhamento médico.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o pedido liminar em ID. 290404879.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual o Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Observa-se que o Agravante acostou aos autos de origem os seguintes documentos com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência econômica: cópia da declaração de imposto de renda (ID. 290404879), extrato bancário (ID. 193212549), fichas financeiras referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025 (ID. 193212553, ID. 193212555 e ID. 193212556), além de laudos e receitas médicas.

Verifica-se que a cópia da declaração de imposto de renda acostada aos autos refere-se ao exercício de 2022/2023, assim como o extrato bancário apresentado é datado de 2023. Tais documentos, por se referirem a períodos anteriores ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 2025, não são suficientes para fundamentar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Conforme a ficha financeira do Agravante, este recebe mensalmente a quantia bruta de R$ 13.440,81 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) e, após os descontos referentes a cartão de crédito e empréstimos, o valor líquido é de R$ 6.381,63 (seis mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

O Agravante não juntou aos autos comprovantes de despesas fixas, tais como contas de água, energia elétrica e aluguel, a fim de corroborar sua alegação de hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão do beneficio da justiça gratuita ao Agravante, visto que esse não comprovou ser incapaz financeiramente.

Além disso, o fato da renda do Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos e outras dívidas não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma, resta evidente que o Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025